Tribunal: TJSP
Processo: 1002315-53.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 1002315-53.2015.8.26.0100/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A e são embargados SPL
ENGENHARIA LTDA e ALLERGAN PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1002315-53.2015.8.26.0100/50000 – Crs 131220e
2
Voo no 42.911
Embargos de declaração de no
1002315-53.2015.8.26.0100/50000
36a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargante: Tokio Marine Seguradora S/A
Embargadas: Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda. e SPL
Engenharia Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício apontado ao
acórdão,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
Seguradora e litisdenunciada interpõe
embargos declaratórios ao acórdão, que, afirma, “deixou de
manifestar-se acerca da exclusão contratual” ao reconhecer a
“solidariedade da condenação”.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade e sem violação a qualquer preceito de lei ou a
princípio de toda natureza, mas com cumprimento das regras
pertinentes, o acórdão examinou os fatos e dirimiu a lide nos
termos que expôs.
Constou
que,
“ao
acolher
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1002315-53.2015.8.26.0100/50000 – Crs 131220e
3
litisdenunciação, a respeitável sentença dispôs às expressas
que serão 'observados os eventuais limites contratuais' (fl.
2098), quer dizer, os da apólice”.
Então, o que a embargante pretende é
rediscutir o julgado, diante do evidente inconformismo com
a solução e do inadmissível caráter infringente da
manifestação, a que não se prestam os embargos
declaratórios, que, por isso e ausente vício, rejeitam-se.
Celso Pimentel
relator